Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que declarou a perda do objeto em relação ao agravo interno e ao próprio agravo de instrumento, diante da prolação de sentença no juízo de origem. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando que, apesar da sentença, a matéria ainda não teria transitado em julgado, em razão da interposição de apelação. Postula o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que declarou a perda superveniente do objeto em virtude da prolação de sentença padece de omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
3. A alegada omissão ou contradição não se verifica, pois a decisão impugnada expressamente fundamenta a perda de objeto do agravo na superveniência da sentença no processo principal, o que afasta a utilidade do provimento recursal.
4. A interposição de apelação pelo recorrente reforça a correta adequação processual, já que eventuais inconformismos devem ser enfrentados por meio do recurso previsto no art. 1.009 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a sentença proferida no processo principal esgota a cognição e prejudica o agravo de instrumento interposto anteriormente.
6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, sendo cabível a impugnação por meio de apelação.
2. A ausência de omissão ou contradição na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.
3. Para fins de prequestionamento, basta a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, caput; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 04.09.2024.